Tribunal: TJMT
Processo: 1021932-62.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021932-62.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLAUDERIO MARCOS SCHLEICHER - CPF: 299.322.701-72 (EMBARGADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE VALOR FIXADO NO ACÓRDÃO E O PROVEITO ECONÔMICO. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA CORREÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão que, ao dar provimento à Apelação, fixou os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 15.000,00, valor este superior ao estabelecido pelo juízo de origem. O embargante alegou contradição no critério utilizado e omissão quanto à aplicação do Tema n. 1.313/STJ.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contradição no acórdão ao fixar os honorários em valor superior ao percentual de 10% sobre o proveito econômico; e (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão por não considerar a aplicação do Tema n. 1.313/STJ e os parâmetros do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O recurso é cabível na forma do art. 1.022, do CPC, diante da omissão do acórdão em relação ao valor do proveito econômico reconhecido na origem, o qual fora retificado para R$ 129.960,76.

4. O valor fixado inicialmente (R$ 15.000,00) não observou adequadamente a simplicidade da causa, resolvida exclusivamente por prova documental e sem instrução probatória, tampouco as balizas do art. 85 do CPC.
5. O novo valor de R$ 6.000,00 se mostra mais adequado, em atenção ao critério de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como à orientação do Tema n. 1.313/STJ, que recomenda arbitramento equitativo em causas relativas à judicialização da saúde.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para integrar o acórdão e fixar os honorários sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 6.000,00, mantendo-se os demais termos da decisão.

Tese de julgamento
:

“1. A omissão quanto ao valor retificado do proveito econômico, quando este serve de parâmetro à fixação dos honorários advocatícios, justifica o acolhimento parcial dos embargos de declaração.

2. Em demandas de baixa complexidade, nas quais a instrução se limita à prova documental, os honorários devem ser fixados por equidade, observando os critérios do art. 85 do CPC e a orientação do Tema n. 1.313/STJ.”

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; art. 1.022, inc. II.

Jurisprudência relevante citada
: n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu provimento ao Apelo, por ele interposto, para fixar os honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O Embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em contradição, porque embora tenha fixado os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, fixou valor superior ao determinado pelo Juízo singular.

Aduz que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) supera o percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, fixado pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Aduz, ainda, que o
decisum
embargado deixou de examinar a necessidade de aplicação do Tema n. 1.313, do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece ser obrigatório o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios nas demandas envolvendo judicialização da saúde pública, razão pela qual considera configurada omissão.

Assevera que a matéria debatida no acórdão exige o enfrentamento dos precedentes obrigatórios relacionados ao arbitramento por equidade, especialmente no âmbito das ações de saúde, apontando como indispensável a análise do critério bifásico previsto nos arts. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, além das circunstâncias concretas do caso.

Com base nessas alegações, o Estado de Mato Grosso requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de que sejam sanadas as contradições e omissões indicadas.

A parte Recorrida não apresentou as contrarrazões ao Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
o
Estado de Mato Grosso insurge-se contra o acórdão pro
ferido
por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo

qu
e deu provimento ao Apelo, por ele interposto
, para fixa
r os honorários advocatícios, por equidade, no
valor
de
R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Analisando a argumentação esposada pelo Embargante, entendo que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos, uma vez que o acórdão embargado deixou de considerar informação essencial contida nos autos, qual seja: o Juízo singular retificou o valor da causa e, por consequência, o proveito econômico, fixando-o em R$ 129.960,76 (cento e vinte e nove mil, novecentos e sessenta reais e setenta e seis centavos), conforme se verifica na sentença, objeto da Apelação do Estado de Mato Grosso.

Essa circunstância, formalmente reconhecida na origem, não foi examinada no julgamento, embora seja determinante para a fixação dos honorários sucumbenciais.

A omissão se enquadra no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois o acórdão deixou de enfrentar elemento fático processual que altera a base de cálculo da verba honorária.

O valor retificado modifica o parâmetro objetivo do proveito econômico.

Desse modo, em vista de a matéria discutida ser de baixa complexidade, pautada exclusivamente em documentos, sem instrução probatória, limitando-se à discussão sobre a obrigação de fazer e à fixação da verba honorária, tenho que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende os critérios previstos no artigo 85, § 2o, do CPC – grau de zelo, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido.

Anoto que os honorários devem refletir adequadamente o esforço desenvolvido, sem gerar descompasso com a simplicidade do feito. A causa é rotineira, de tramitação célere e resolvida estritamente por documentos, sem requerer atividade complexa de acompanhamento.

Nesse contexto, a quantia acima mencionada se mostra proporcional, razoável e suficiente para remunerar adequadamente o trabalho desempenhado, observando-se o novo valor da causa, mas evitando-se a distorção que advém da aplicação de percentual sobre R$ 129.960,76 (cento e vinte e nove mil, novecentos e sessenta reais e setenta e seis centavos).

Diante da omissão constatada, o acolhimento parcial dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
ACOLHO, EM PARTE
, os Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, para integrar o acórdão e, consequentemente, fixar os honorários sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), permanecendo preservados os demais termos do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025